Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-56.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. VALOR DAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida em que afirma que foi contatada por um falso funcionário da instituição financeira, que a induziu ao resgate de pontos acumulados no cartão de crédito mediante aplicativo. Ocorre que, após o acesso mencionado, constatou transações bancárias indevidas, uma delas para outra conta de sua titularidade e, em seguida, uma quantia considerável para conta de terceiro. 1.1. Diante disso, defende que foi vítima de golpe bancário e requer a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para condenar a instituição financeira ao pagamento de metade dos danos materiais (Id. 81337378).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) culpa exclusiva da recorrida e de terceiro; (ii) ausência de fortuito interno; (iii) falha na prestação do serviço não caracterizada e (iv) inexistência de dano moral e material. 3.1. O recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81337402).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se o recorrente possui responsabilidade por fraude ocorrida mediante contato telefônico de terceiro que se identificou como preposto da instituição bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, o que não restou demonstrado no recurso interposto.
7. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 7.1. Além disso, convém salientar o entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do c. STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
8. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras ou de pagamento somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.
10. Conforme entendimentos recentes do c. STJ (REsp 2222059/SP; REsp 2229519/DF), “para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.”. 10.1. No caso, ao analisar o histórico de transações da recorrida (Id. 81337031), é possível constatar que (i) as transações estão em dissonância com o perfil da cliente ou ao seu padrão de consumo; (ii) o intervalo de tempo entre as duas transações foi de poucos minutos (Id. 81337052 e 81337053) e (iii) a sequência das operações foi de valores elevados (R$ 60.000,00 e R$ 10.000,00). 10.2. Porquanto, a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo da recorrida deixa à mostra a existência de falha na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.
11. Por outro lado, apesar da recorrida ter sido vítima de fraude mediante phishing, segundo a qual o terceiro engana vítimas para conseguir informações confidenciais, como senhas, dados bancários e informações pessoais; e da fraude ter ocorrido pela utilização de engenharia social, que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira, há de se ressaltar que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando senhas, códigos e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a recorrida não adotou as cautelas necessárias.
12. Portanto, demonstrado que a recorrida e o recorrente contribuíram para a consolidação da fraude, a conclusão lógica originária, que reconheceu a culpa concorrente, deve ser mantida. 12.1. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2051475; Acórdão no 2038275; e Acórdão no 2018316.
13. No tocante ao dano moral, além da recorrida ter contribuído diretamente para a configuração da fraude, a situação vivenciada não foi suficiente para causar violação a seus direitos da personalidade, ensejando meros aborrecimentos, de modo que a sentença deve ser mantida quanto à improcedência da condenação por dano moral. 13.1. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Acórdão no 2062169; Acórdão no 2055222 e Acórdão no 2058649.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
15. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.